Tribunal: TJMT
Processo: 1089349-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089349-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LAUCIDIO BARBOSA VIEIRA - CPF: 054.495.291-04 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1089349-74.2024.8.11.0001.

Origem
: 4° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
LAUCIDIO BARBOSA VIEIRA.

Recorrido:
LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 05 a 08/15/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voo contratado para o trecho Guarulhos-SP a Cuiabá-MT, com reacomodação que resultou em atraso superior a 10 horas na chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a existência do dever de indenizar diante do cancelamento do voo; (ii) definir a configuração de danos morais pela falha na prestação do serviço; (iii) aplicar o regime de responsabilidade objetiva do CDC; (iv) fixar o valor da indenização por danos morais de forma proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade para ensejar o dever de indenizar.

A alegação de condições meteorológicas adversas como causa do cancelamento do voo não se sustenta, pois não foi devidamente comprovada nos autos, ônus que incumbia à parte ré.

O atraso de mais de 10 horas configura falha na prestação do serviço que extrapola os meros aborrecimentos, ensejando reparação por danos morais.

O dano moral,
in casu
, é presumido (dano
in re ipsa
), não sendo exigida a comprovação de prejuízo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O cancelamento de voo que acarreta atraso significativo na chegada ao destino configura defeito na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

A ausência de comprovação de fato impeditivo ou excludente de responsabilidade atrai a responsabilização objetiva da fornecedora.

O dano moral decorrente de cancelamento de voo é presumido (in re ipsa) e deve ser arbitrado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

É cabível a fixação de juros moratórios simples, indexados pela taxa SELIC, com base no art. 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, §3o; CC, arts. 389 (parágrafo único) e 406, §1o (com redação da Lei no 14.905/2024); CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível no 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10.02.2010.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 278881044, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Cancelamento de voo;

2)

Caráter punitivo e pedagógico da indenização por danos morais;

3)

Obrigação de indenizar independentemente da existência do elemento culpa;

4)

Fixação do dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada, referente ao trecho compreendido entre
Guarulhos-SP a Cuiabá/MT,
com embarque previsto para o dia
28/11/2023, às 23h55, com chegada ao destino às 00h55 do dia 29/11/2023.

Relata que o voo inicial foi cancelado, sendo reacomodado em um novo voo, com embarque às 21h45m do dia 28/11/2025, e chegada ao destino as 09h25min do dia 29/11/2023, ou seja, resultando em um atraso de aproximadamente 9h:30 do voo inicialmente contratado.

A demandada, por sua vez, afirma que o voo foi cancelado
por motivos de segurança em razão da completa impossibilidade de efetuar operações no aeroporto naquele momento, já que a região foi atingida por condições meteorológicas adversas, o que prejudicaria a segurança das operações de pousos e decolagens lá realizadas.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à parte reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Compulsando os autos, constata-se que, embora a demandada assevere que a alteração do voo ocorreu em decorrência das condições climáticas desfavoráveis,
esta não logrou êxito em comprovar o alegado
,
ônus que lhe incumbia
.

Ademais, vê-se que o autor chegou ao destino às 09h25min do dia seguinte (29/11/2023), ocasionando o
atraso de aproximadamente 09h:30 com relação ao inicialmente contratado
.

O artigo 14, do CDC, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, I e II, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais,
não há se falar em inocorrência de danos morais
, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, consistente na alteração do voo contratado pelo autor, ocasionando no
atraso de mais de 10 horas para a chegada ao destino
.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade. Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.
(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais,
fixando os juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, e que seja descontado (subtraído) o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24
, a partir desta decisão.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025